Tribunal: STF
Processo: HC 210969
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HUMBERTO MARTINS, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 716.275/RJ.



    Em linhas gerais, busca a defesa a concessão da presente ordem de habeas corpus, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, restabelecendo a sua liberdade plena, ou, subsidiariamente, aplicando as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. 



    É o breve relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico, é possível verificar que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro concedeu liberdade provisória ao paciente, com fundamento nos artigos 321 e 319, inciso I, do Código de Processo Penal, mediante o compromisso de comparecer em juízo até o dia 10 e a todos os atos do processo; fica proibido de mudar de endereço ou de se afastar da comarca onde reside, por mais de oito dias, sem expressa autorização judicial (HC 0097276-94.2021.8.19.0000). 



    Diante do exposto, por não subsistir o constrangimento ilegal contra o qual se insurge a impetração, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente